Tribunal: TJES
Processo: 0038908-07.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038908-07.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL BRUZZI DE ALVARENGA e outros (14)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL (EDITAL Nº 002/1993). NOMEAÇÃO TARDIA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E EFEITOS FUNCIONAIS RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORRESPONDÊNCIA COM O MONTANTE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DOS AUTORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por candidatos aprovados no concurso público para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 002/1993, visando à retificação da data de nomeação para coincidir com a de candidato posteriormente reclassificado em posição inferior, bem como à condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de nomeação tardia decorrente de preterição ilegítima. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, afastando a responsabilidade civil do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão da sentença quanto ao pedido de indenização por responsabilidade civil do Estado; (ii) definir se a nomeação tardia dos autores, decorrente de decisão judicial, configura arbitrariedade flagrante apta a gerar direito à indenização por danos materiais e morais; e (iii) aferir se o valor atribuído à causa pelos autores deve ser modificado para se adequar ao proveito econômico perseguido na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa, afastando a alegação de omissão e negativa de prestação jurisdicional, ao enfrentar o cerne da controvérsia – a inexistência de arbitrariedade flagrante –, o que afasta a nulidade arguida.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 671 de Repercussão Geral (RE 724.347), firmou o entendimento de que a nomeação tardia decorrente de decisão judicial não gera, por si só, direito à indenização, salvo em casos de flagrante arbitrariedade, o que não se configurou no caso concreto.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, reafirma que a mera existência de litígio judicial envolvendo concurso público não caracteriza dano indenizável, quando a atuação estatal se baseia em interpretação razoável do edital.

6. No caso dos autos, a nomeação dos apelantes decorreu do cumprimento de decisão judicial proferida em processo anterior que determinou a reclassificação geral dos candidatos do concurso, não se verificando comportamento abusivo ou doloso por parte do Estado. O erro administrativo em não observar corretamente os critérios do edital foi sanado judicialmente, sem evidência de má-fé ou descumprimento deliberado de ordens judiciais, o que impede o reconhecimento de responsabilidade civil.

7. A nomeação de candidato posteriormente identificado em classificação inferior ocorreu em contexto de incerteza jurídica e não configura conduta flagrantemente arbitrária por parte da Administração Pública.

8. A tentativa de readequação do valor da causa, feita apenas em sede recursal, revela comportamento contraditório dos apelantes e não merece acolhida, pois o valor atribuído na petição inicial corresponde à indenização pretendida, inclusive neste apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença que afasta o pedido de indenização por nomeação tardia fundamentada na inexistência de arbitrariedade flagrante está devidamente motivada, ainda que concisamente, não havendo omissão a ser suprida. 2. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, determinada por decisão judicial, não gera direito à indenização por danos materiais ou morais, salvo se demonstrada arbitrariedade flagrante da Administração Pública. 3. A atuação do Estado que se limita a cumprir decisões judiciais e interpretações razoáveis do edital não caracteriza conduta abusiva ou indenizável. 4. A pretensão de readequação do valor da causa em sede recursal, quando este já havia sido fixado pelo próprio autor em consonância com o valor da indenização postulada, revela comportamento contraditório e não pode ser acolhida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Samuel Bruzzi de Alvarenga e outros (+8)
contra a r. sentença (fls. 263/266v) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pelas decisões aclaratórias (fls. 286/287 e ID 12895690), que, nos autos da
ação ordinária

proposta pelos recorrentes em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na retificação da data de nomeação dos requerentes e consequente indenização pelos danos advindos da nomeação tardia para o cargo efetivo de Investigador de Polícia Civil.

Depreende-se dos autos que os apelantes são servidores estaduais ocupantes do cargo efetivo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, em decorrência de aprovação no concurso público regido pelo Edital nº 002/1993. Sustentam que, em virtude de desrespeito às regras do edital por parte da Administração Pública, suas nomeações ocorreram tardiamente, apenas em 22 de junho de 2009, por força de determinação judicial, após o trânsito em julgado do acórdão lavrado nos autos da apelação cível nº 024.00.13247-2, oportunidade em que se reconheceu que o ente estatal apelado deveria promover a alteração da classificação final dos aprovados do referido certame, passando os apelantes a figurarem nas seguintes colocações: Samuel na 470ª; Cláudia na 488ª; Robson na 489ª; André na 522ª; Maria Iones na 630ª; Haroldo na 680ª; Renata na 685ª; Adriana na 712ª; e Roger na 755ª.

Diante deste cenário, alegam que a ilicitude do ato estatal e a preterição de seus direitos ficaram caracterizadas pela nomeação do candidato Levi Schimittel, em 03 de agosto de 1998, o qual, após a reclassificação geral do certame, figurou na 795ª posição, classificação inferior à de todos os apelantes. Com base nesses fatos, pleiteiam a retificação de seus atos de nomeação para que retroajam à data em que o referido paradigma foi nomeado, bem como a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da nomeação tardia, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada.

Após a apresentação de réplica pelo Estado apelado, no qual alega ser equivocada a pretensão autoral ao postular a retroação dos efeitos de suas nomeações à data de 31/08/1998, por ignorar que a nomeação de candidatos colocados em posição inferior à dos requerentes decorreu única e exclusivamente de decisão judicial proferida no processo nº 024.000.132.472, tendo se limitado o Estado a cumpri-la, e os requerentes apresentarem réplica, a magistrada
a quo
julgou antecipadamente improcedente os pedidos autorais, fundamentando que, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 671 de Repercussão Geral, a nomeação tardia por força de decisão judicial não gera direito à indenização, salvo em situação de flagrante arbitrariedade, o que não vislumbrou no caso concreto, ensejando a interposição do presente recurso de apelação cível pelos requerentes.

Prefacialmente, os apelantes suscitaram a
questão prejudicial ao mérito
da nulidade da sentença objurgada por negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo
a quo
não teria analisado o pedido de indenização por responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6º, da CF/88), omitindo-se e proferindo uma decisão genérica, a qual violaria a Constituição da República (art. 93, inciso IX) e o Código de Processo Civil (art. 489, inciso II e § 1º, incisos IV e VI), que exigem que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas e enfrentem os argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgador.

Em que pese o esforço do patrono dos apelantes,
a referida tese não merece prosperar
, na medida em que a atenta leitura da sentença objurgada demonstra que a magistrada sentenciante, embora de forma concisa, enfrentou a totalidade da pretensão indenizatória, tanto material quanto moral.

A fundamentação central desta demanda reside na aplicação da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 671 (RE 724.347), que estabelece a regra da ausência de direito à indenização em casos de nomeação tardia de candidatos de concurso público por decisão judicial, salvo flagrante arbitrariedade. A análise sobre a existência ou não de “arbitrariedade flagrante” é o pressuposto lógico para o reconhecimento de qualquer responsabilidade civil do Estado no caso concreto, seja ela de natureza material ou moral. Ao concluir pela inocorrência de tal arbitrariedade, a sentença objurgada, consequentemente, afastou o dever de indenizar a qualquer título, esvaziando a necessidade de tecer considerações específicas sobre cada espécie de dano pleiteado.

A fundamentação, portanto, embora contrária aos interesses dos apelantes, foi devidamente apresentada, explicitando as razões pelas quais se entendeu pela impossibilidade de reconhecer a responsabilidade civil do Estado, de modo que não há que falar em omissão ou ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, inciso II e § 1º, incisos IV e VI, do CPC), mas em mero inconformismo com o resultado do julgamento, motivo pelo qual
rejeito a questão prejudicial ao mérito suscitada pelos recorrentes
.

Superada esta questão, no mérito, a controvérsia cinge-se em definir se a nomeação tardia dos apelantes, decorrente de decisão judicial que reclassificou os candidatos do certame regido pelo Edital nº 002/93, configura “arbitrariedade flagrante” da Administração Pública, a ponto de ensejar o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Isto porque, a respeito da matéria, o
Supremo Tribunal Federal
firmou
teses vinculantes
por meio das quais definiu que a nomeação tardia decorrente de decisão judicial não configura ato ilegítimo da Administração Pública a justificar o direito à obtenção de promoções ou progressões na carreira e nem o pagamento de indenização ao candidato, seja de ordem moral ou material, tampouco assiste ao concursado direito de receber o valor dos vencimentos que poderia ter auferido até o advento da nomeação determinada judicialmente, visto que essa situação levaria a seu enriquecimento ilícito, dada a inexistência da prestação de serviços a Administração Pública.

Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal
, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 454
, sedimentou a tese que
“a
nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”
, e, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 671
, que
“na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”
.

A Corte Suprema consagrou a tese, portanto, que o pagamento de indenização, de qualquer natureza, a servidor público e o reconhecimento de efeitos funcionais pressupõem o efetivo exercício do cargo, não podendo, em regra, a mera ocorrência de nomeação tardia decorrente de decisão judicial implicar no reconhecimento daquelas pretensões, sob pena de enriquecimento sem causa. O
Supremo Tribunal Federal
, durante o julgamento em que foram definidas os Temas Repercussão Geral nº 454 e 671, ainda fez questão de ressaltar que
“
A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável. No entanto, em situações de patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem fatos extraordinários que exigem reparação adequada”
(RE 724347, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO).

A regra, portanto, é a de que o servidor não ostenta direito à indenização ou efeitos funcionais pretéritos pelo tempo em que aguardou a solução definitiva do Judiciário a respeito de sua nomeação, pois somente após o exercício efetivo do cargo é possível a produção de efeitos funcionais e financeiros. A exceção – a ser comprovada de forma cabal pelo candidato – é a ocorrência de “arbitrariedade flagrante” pela Administração Pública que tenha implicado na mencionada nomeação tardia, o que jamais se caracterizará pela mera controvérsia do direito à nomeação no processo judicial. Em alinhamento direto a essa orientação, o Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no mesmo sentido, vejamos:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação emanada do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que ‘os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais’ (AgInt no AREsp n. 1.398.544/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 2/3/2020)”
(AgInt no AREsp n. 2.151.204/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023, STJ).

“
Em relação à matéria, o Supremo Tribunal Federal, no RE 724.347/DF (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 13/05/2015), fixou, no regime da repercussão geral, a seguinte tese: ‘Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante’. O STJ alinhou sua jurisprudência no mesmo sentido. Confiram-se: AgInt no AREsp 686.747/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/11/2016; RMS 66.903/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2022; AgInt no REsp 1.655.315/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/11/2018; REsp 1.238.344/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2017; EREsp 1.205.936/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 18/11/2015. Consigne-se que, no voto condutor desse precedente do STF esclareceu-se que ‘a simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável’.”
(AgInt na AR n. 6.030/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022, STJ).

“
Descabe indenização por nomeação tardia, ainda que sob a roupagem de ‘remuneração atrasada’. Inteligência do RE 724.347/DF, rel. Ministro Roberto Barroso”
(RMS n. 66.903/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022, STJ).

“No caso, o Tribunal de origem, manteve a sentença de improvimento da ação, consignando, ainda, que ‘a essência do julgado já aborda a posição do STF, ao negar efeitos funcionais retroativos, e assim o presente feito investe contra posição do próprio STF. (...)
o STF, no cumprimento de sentença da Reclamação 1728-1, expressamente entendeu que não houve qualquer arbitrariedade por parte da União, não se podendo falar em efeitos retroativos, quer funcionais, quer previdenciários. (...) se o servidor não faz jus às progressões e às promoções a que teria direito, se tivesse tomado posse em momento anterior, tampouco há que se falar em qualquer direito à aplicação de direito previdenciário anterior (...) a posse tardia em cargo público não tem o condão de gerar efeitos retroativos, nem funcionais, nem previdenciários. Somente após o exercício efetivo do servidor é possível produção de efeitos funcionais e financeiros (...) o candidato admitido tardiamente, em decorrência de decisão judicial, não possui automático direito à remuneração que deixou de receber, pelo tempo em que aguardou a solução definitiva do Judiciário (...) o candidato que toma posse tardiamente não faz jus à indenização, salvo nos casos de flagrante arbitrariedade (...) não há que se falar em qualquer arbitrariedade, já afastada pelo STF’ (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.888.773/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022, STJ).

Em outras palavras, a mera demora na nomeação de candidato de concurso público, mesmo que decorrente de erro da Administração Pública, não enseja o direito a indenização e a efeitos funcionais para contabilizar tempo de serviço e obter promoções retroativas na carreira, a menos que fique comprovada uma situação de abuso ou má-fé, ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC) do qual não se desincumbiram os autores apelantes nesta demanda, o que impossibilita o acolhimento da pretensão recursal.

No caso dos autos, não se vislumbra a ocorrência de tal conduta por parte do Estado do Espírito Santo apelado. O que se extrai dos documentos é uma longa e complexa disputa judicial acerca dos critérios de classificação do concurso público regido pelo Edital nº 002/93. A nomeação dos apelantes ocorreu justamente em cumprimento a uma decisão judicial transitada em julgado, não havendo que falar em descumprimento de ordem ou má-fé processual por parte do ente público recorrido.

A nomeação do candidato Levi Schimittel em 1998, embora posteriormente se tenha verificado sua classificação inferior à dos apelantes após a reclassificação geral, ocorreu em um contexto de incerteza jurídica sobre os critérios do certame, que só veio a ser definitivamente sanada por intervenção do Poder Judiciário anos depois. A atuação do Estado apelado, ao seguir a ordem de classificação que à época entendia correta e, posteriormente, ao cumprir as decisões judiciais que determinaram a reclassificação e nomeação dos autores, não pode ser qualificada como flagrantemente arbitrária.

Após anos de discussão envolvendo o concurso público regido pelo Edital nº 002/1993, esta egrégia Corte de Justiça reconheceu que realmente restou configurada a preterição apta a transformar em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa de direito outrora experimentada pelos candidatos
aprovados fora do número de vagas previstos no edital do concurso em debate
, pois a partir da
reclassificação do resultado final da disputa
, para recolocá-lo no trilho das regras do instrumento convocatório do certame, houve indevida a nomeação de candidato figurante da 1274ª posição na ordem de classificação final.

Com isso, todos aqueles que, aprovados nas 02 (duas) etapas da disputa, encontravam-se melhores posicionados na classificação final, restaram efetivamente preteridos pela Administração Estadual, fazendo surgir o direito subjetivo à nomeação, consoante precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 784
1

(RE 837.311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, STF).

O equívoco do Estado reconhecido por este egrégio Tribunal de Justiça, em diversas demandas, foi a circunstância de ter efetuado a nomeação de candidatos do certame regulado pelo Edital nº 002/93 sem antes proceder à reclassificação geral dos aprovados de acordo com os critérios previstos no instrumento convocatório e em desrespeito às decisões judiciais proferidas nos autos das ações ordinárias nº 024.000.132.472 e nº 024.010.109.890, fazendo com que a mera expectativa de direito dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital do concurso em melhores colocações na ordem de classificação daquele que foi indevidamente nomeado fosse transformada em direito subjetivo à nomeação, como foi a situação dos apelantes, todos aprovados em melhores colocações em relação àquele candidato da posição nº 1274 que foi nomeado.

Assim, verifica-se que a tardia nomeação dos apelantes decorreu do reconhecimento pelo Poder Judiciário que o Estado deveria ter implementado a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público para provimento do cargo efetivo de Investigador de Polícia Civil, regido pelo Edital nº 002/93, com base na lista de classificação publicada em cumprimento à determinação judicial emanada pelo egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça (Edital SEGER nº 54/2014), em observância ao deliberado no julgamento do Mandado de Segurança nº 0002498-61.2009.8.08.0000 (dentre outros), o que não foi observado num primeiro momento por falha na aplicação dos critérios previstos no instrumento convocatório, fazendo emergir a preterição dos recorrentes e o consequente direito subjetivo à nomeação,
circunstância, todavia, que não denota conduta abusiva ou de má-fé do Estado apelado
.

Na realidade, se o Estado apelado tivesse observado adequadamente os critérios previstos no Edital nº 002/1993 e efetuasse a nomeação somente dos candidatos aprovados dentro das vagas ou em número suficiente para, dentro do prazo de validade daquele certame, atender o interesse público, a maioria das centenas de candidatos sequer seriam nomeados por meio de decisões judiciais, uma vez que não haveria preterição à ordem de classificação a ser reconhecida. Entretanto, o equívoco na conduta adotada pelo Estado apelado fez com que o Poder Judiciário tivesse a necessidade de intervir para que a correta ordem de classificação daquele concurso público fosse observada e, como nomeações anteriores já tinham sido implementadas, por consectário foi imprescindível reconhecer o direito subjetivo à nomeação daqueles candidatos mais bem classificados de acordo com a nova listagem publicada, o que afasta indubitavelmente a possibilidade de reconhecimento de qualquer tipo de conduta arbitrária do recorrido, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, obstando o acolhimento da pretensão recursal.

Inclusive, ao apreciar demanda semelhante proposta por outros candidatos daquele mesmo certame também nomeados tardiamente por força de decisão judicial, esta colenda Câmara Cível, sob a minha relatoria, já concluiu pela impossibilidade de reconhecer o direito ao recebimento de qualquer tipo de indenização ou efeitos funcionais, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – EDITAL Nº 002/1993 – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
– AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO CORRETO – TERMO
A QUO
CONTADO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL SEGER Nº 54/2014 – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO MENOS BEM CLASSIFICADO – PRETERIÇÃO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO CARACTERIZADA – TRANSFORMAÇÃO DO MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS E CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO – TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 671 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1)

(...)
.
3)
O Estado adotou postura ilegal ao nomear candidatos do certame regulado pelo Edital nº 002/93 sem antes proceder à reclassificação geral dos aprovados de acordo com os critérios previstos no instrumento convocatório e em desrespeito às decisões judiciais proferidas nos autos das ações ordinárias nº 024.000.132.472 e nº 024.010.109.890, fazendo com que a mera expectativa de direito dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital do concurso em melhores colocações na ordem de classificação daquele que foi indevidamente nomeado fosse transformada em direito subjetivo à nomeação, como é a situação do apelado, que foi aprovado na posição nº 794 em detrimento da nomeação do candidato da posição nº 1274.
4)
Embora reconhecida a preterição e o consequente direito subjetivo à nomeação do candidato apelado, não faz eles jus ao recebimento de salários retroativos à data em que deveria ter sido nomeados, como também não há direito à contagem retroativa de tempo de serviço e às promoções dele consectários, pois tais direitos são consequências jurídicas da efetiva prestação de serviço, substrato inexistente na hipótese, em consonância com o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 671.
5)
Recurso desprovido e sentença mantida em remessa necessária. (AC e RN nº 0031778-63.2013.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DJ 15/02/2024, TJES).

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de readequação do valor da causa, entendo que a pretensão dos apelantes
não merece prosperar
.

A respeito da matéria,
“É firme o entendimento do STJ de que ‘o valor à causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido, conforme disposto nos arts. 258 e 259 do Código de Processo Civil. Todavia, diante da impossibilidade de mensuração da expressão econômica, o valor da causa pode ser estimado pelo autor em quantia provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase liquidatória. Desta forma, é razoável admitir a fixação do valor da causa em razão do proveito econômico indireto que advirá à recorrente, em caso de procedência da demanda’ (REsp 1.220.272/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 14/12/2010, DJe de 7/2/2011)”
(AgInt no REsp n. 1.633.411/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 1/10/2024, STJ).

Assim, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor, que será, de acordo com o art. 292, inciso V, do CPC,
“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral,
o valor pretendido
”
.

Na petição inicial, os próprios apelantes estimaram o valor da indenização almejada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada, totalizando R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), quantia esta que foi atribuída à causa e sobre a qual foram recolhidas as despesas de ingresso e o preparo deste apelo.

Como se vê, o valor da causa não foi fixado de ofício nem de forma aleatória, mas, sim,
atribuído pelos próprios autores na petição inicial
, refletindo a exata magnitude da indenização por eles pleiteada, estipulada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada um dos nove demandantes.

Essa pretensão indenizatória foi mantida como pedido principal no presente recurso de apelação, o que revela uma flagrante contradição com o pleito subsidiário de redução. A tentativa de diminuir o valor da causa em sede recursal, sob a alegação de que o montante inicial “não passou de mera estimativa”, surge apenas após a sentença de improcedência e com o nítido intuito de mitigar os ônus da sucumbência, configurando um comportamento processual contraditório que não pode ser chancelado por este egrégio Tribunal de Justiça.

É importante ressaltar, neste ponto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido que
“A atribuição do valor à causa por estimativa não significa discricionariedade ou arbitrariedade das partes em conferir à causa qualquer valor, sendo vedada a fixação do valor da causa em quantia muito inferior àquela desde logo estimável”
(REsp n. 1.970.231/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023, STJ).

Se é vedado à parte fixar um valor arbitrariamente baixo, também não se pode admitir que, após ter fixado um valor elevado e condizente com sua pretensão principal, venha a requerer sua redução de forma tardia e sem qualquer fundamento jurídico ou fático consistente, unicamente por conveniência diante do resultado desfavorável da lide.

Ademais, a oportunidade para discutir ou ajustar o valor da causa diretamente pelo próprio autor que a estabelece na petição inicial, além de ser discutível, pois, obviamente, o Código de Processo Civil reserva tais condutas exclusivamente à parte contrária (art. 293) ou ao juízo de ofício (art. 292, §3º), já se encontra preclusa, na medida em que os apelantes mantiveram-se inertes quanto a essa questão durante toda a tramitação do processo em primeira instância, vindo a suscitá-la apenas em grau de recurso, o que demonstra seu aceite tácito ao valor que eles próprios definiram.

Dessa forma, conclui-se que não há razão para a readequação, devendo o valor da causa ser mantido como estipulado originalmente, pois reflete a pretensão indenizatória dos próprios apelantes e o conteúdo econômico por eles perseguido, o que implica na
manutenção integral da sentença objurgada
.

Antes de concluir, a prevalecer a proposta pelo desprovimento do recurso, estabeleço os honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 2% (dois por cento), considerando que a apresentação de contrarrazões pela Procuradoria do Estado não trouxe maiores substratos, mas que o escopo dos honorários recursais é desestimular a interposição de recursos protelatórios e/ou infundados, e, com isso, condeno os autores apelantes a efetuarem o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
neg
o
provimento
, para manter incólume a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

1
Tema Repercussão Geral nº 784 do STF – O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.